Tribunal: TJDFT
Processo: 0753592-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro opostos em face de penhora de direitos sobre imóvel com pedido de concessão de efeito suspensivo. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que, presumindo a simulação e a empreitada maliciosa da embargante, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos de terceiro opostos, sob o fundamento de que havia relação íntima entre a embargante e o falecido devedor, que o imóvel está cadastrado em nome do devedor no cadastro de IPTU da SEFAZ e que a embargante não possui documento de cessão de direito a seu favor.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) há erro de procedimento pelo não conhecimento dos embargos de declaração e pela falta de análise das provas juntadas, em violação o art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC; (ii) a penhora é nula por falta de citação da embargante; (iii) os direitos de posse do imóvel penhorado corresponde à casa em que reside a embargante ou a todo o condomínio; (iv) os documentos apresentados e o tempo para usucapião extraordinária são suficientes para comprovar seu domínio exclusivo; (v) à luz das provas juntadas é possível presumir a má-fé e o relacionamento entre a embargante e o falecido devedor.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de nulidade da decisão de embargos de declaração rejeitada pela clara indicação de fundamento para concluir que não houve omissão a ser sanada.
4. Preliminar de nulidade da penhora por falta de citação de terceiro rejeitada por falta de previsão legal e pelo fato de que o ordenamento jurídico prevê o exercício das garantias constitucionais ao devido processo legal, ao contraditório nem à ampla defesa, quando da oposição dos embargos de terceiro.
5. Para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos de terceiro, basta que a parte demonstre suficientemente o domínio ou a posse sobre o bem constrito, nos termos dos arts. 674 e 678 do CPC, sendo a análise da questão realizada perfunctoriamente, observados os requisitos do art. 300 do CPC.
6. A embargante reconhece como dela o imóvel relacionado ao IPTU que fundamenta a penhora realizada, infirmando a tese de que o IPTU se refere a todo o condomínio com diversos lotes.
7. Apesar de não juntar o documento de cessão de direito para a demonstração da cadeia possessória em seu favor, juntou outros documentos que coadunam com a alegação de posse direta sobre o bem há mais de 14 anos.
8. A alegação secundária de usucapião extraordinário declinada pela recorrente depende de produção de prova em fase instrutória não sendo suficiente para, em sede liminar, configurar sua propriedade.
9. Da análise dos documentos juntados aos autos não é possível definir o tipo de relacionamento havido entre o falecido devedor e a agravante com as consequências patrimoniais dela, muito menos há presunção de má-fé, devendo haver dilação probatória sobre as questões.
10. A presunção de veracidade do ato administrativo relacionado ao documento de identificação de contribuinte de IPTU, não afasta, de forma absoluta e incontestável, a possibilidade de que outra pessoa seja o real proprietário/possuidor do bem, devendo ser objeto de comprovação quando da instrução probatória.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de Instrumento provido em parte.
Tese de julgamento: “Para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos de terceiro, basta que a parte demonstre suficientemente o domínio ou a posse sobre o bem constrito, nos termos dos arts. 674 e 678 do CPC, sendo a análise da questão realizada perfunctoriamente, observados os requisitos do art. 300 do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. LIV e LV. CPC, art. 489, § 1o, inc. IV, 674, 678 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a